Tribunal: STJ
Processo: 0448356-30.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1052273 - MS(2025/0448356-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAN TIAGO TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois, ainda que a pena-
base tenha sido fixada no mínimo legal, a apreensão
de qualidade relevante de drogas justifica a fixação de
regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56337548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ea4352-d7da-4e64-a2d0-610cf2190e72

Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA56337548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 03/05/2026 20:21:09
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 37ea4352-d7da-4e64-a2d0-610cf2190e72

AgRg no HABEAS CORPUS No 1052273 - MS(2025/0448356-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: WILLIAN TIAGO TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO NO
. UTILIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do HC n.
firmou o
535.063/SP,
entendimento de que não cabe habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não
conhecimento
da
impetração,
salvo
quando
constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJe de
.
25/8/2020)
2. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, pois, ainda que a pena-
base tenha sido fixada no mínimo legal, a apreensão
de qualidade relevante de drogas justifica a fixação de
regime mais gravoso.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por WILLIAN TIAGO
TEIXEIRA DE CARVALHO contra a decisão de fls. 482-492, que não conheceu

do
e, de ofício, determinou a análise do Acordo de Não
habeas corpus
Persecução Penal – ANPP pelo Ministério Público (fls. 482-492).
Documento eletrônico VDA56065122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 2100d14e-4d45-49c4-9374-31a075f54d92

Alega que há ilegalidade manifesta na manutenção do regime
semiaberto e na negativa de substituição da pena, pois o reconhecimento do
tráfico privilegiado, a pena final inferior a 4 anos e a pena-base no mínimo
impõem o regime aberto e a substituição, conforme a Súmula Vinculante n. 59
do STF (fls. 512-517).
Argumenta que a quantidade e a natureza da droga, consideradas na
terceira fase para modular o privilégio, não podem, por si, justificar regime mais
gravoso nem impedir a substituição, sob pena de contrariar o roteiro da
dosimetria e gerar dupla valoração (fls. 512-517).
Defende que a decisão agravada diverge da orientação desta Corte
Superior e do STF ao admitir, nesse cenário, regime inicial mais severo e vedar
a substituição, apesar da pena-base no mínimo e da ausência de vetores
negativos na primeira fase (fls. 512-517).
Expõe que, presentes os requisitos da Súmula Vinculante n. 59, deve
ser fixado o regime aberto e substituída a pena por restritivas de direitos,
independentemente da modulação do redutor do
§ 4o, da
art. 33,
(fls. 512-517).
Lei n. 11.343/2006
Requer, ao final, o acolhimento do agravo, com a concessão da ordem
para fixar o regime aberto e substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 516-517).
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
foi impetrado em substituição a recurso próprio, providência que não vem sendo
admitida por esta Corte Superior.
A esse respeito, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do HC n.
firmou o entendimento de que não cabe
535.063/SP,
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento
habeas corpus
da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial
impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
25/8/2020)
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Documento eletrônico VDA56065122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 2100d14e-4d45-49c4-9374-31a075f54d92

A questão, inclusive, foi suficientemente apreciada na decisão
monocrática, que entendeu pela validade da fixação de regime prisional mais
gravoso, diante da quantidade relevante apreendida, 754 g de cocaína, apesar
de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal e reconhecida a minorante do
tráfico.
Destacou-se a intenção de evitar
entre a pena-base e a
bis in idem
minorante do tráfico, "não significa que referida circunstância judicial deva ser
virtualmente considerada favorável. Inaplicável, portanto, a Súmula Vinculante
n. 59" (fl. 20). Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO
HABEAS CORPUS
PRIVILEGIADO. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ELEVADA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. REGIME PRISIONAL
MAIS GRAVOSO. SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu
parcialmente do
, denegando a ordem na parte
habeas corpus
conhecida.
O agravante defendeu a substituição do regime aberto para
cumprimento de pena por penas restritivas de direito, fixada a
pena-base no mínimo legal.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a Corte pode se manifestar
originariamente
acerca
de
pretensão
não
aduzida
oportunamente nas instâncias antecedentes, sob pena de
indevida supressão de instância.
3. Outro ponto envolve saber se a quantidade de droga
considerada para modulação da fração do tráfico privilegiado
justifica o regime inicial semiaberto e não recomenda a
substituição por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
4. A Corte não pode se manifestar originariamente acerca da
matéria não apreciada nas instâncias ordinárias, sob pena de
indevida supressão de instância.
5. A quantidade de droga apreendida (1.107.200 g de
maconha) foi apreciada na terceira fase da dosimetria para
modulação da redutora e constitui fundamento idôneo para
fixação do regime mais gravoso, ainda que a pena-base seja
fixada no mínimo legal, não se aplicando ao caso o disposto
na Súmula Vinculante n. 59.
6. A jurisprudência desta Corte Superior mantém o
entendimento de que a quantidade de droga considerada
para modulação da fração do tráfico privilegiado justifica o
Documento eletrônico VDA56065122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 2100d14e-4d45-49c4-9374-31a075f54d92

regime inicial semiaberto e não recomenda a substituição
por restritiva de direitos.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A Corte não pode se manifestar originariamente acerca da
matéria não apreciada nas instâncias ordinárias, sob pena de
indevida supressão de instância.
2. A quantidade de droga apreendida justifica o regime inicial
semiaberto e não recomenda a substituição por restritiva de
direitos, mesmo com a pena-base fixada no mínimo legal.
Dispositivos relevantes citados:
I, "c";
CF/1988, art. 105,
§ 4o. Jurisprudência relevante
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
citada: STJ, AgRg no RHC n.
relator Ministro
182.899/PB,
Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg
8/4/2024;
no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
913.206/MG,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no HC
19/8/2024;
n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
839.683/RJ,
julgado em 25/9/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
948.952/MS,
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
)
4/6/2025,
11/6/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA56065122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/04/2026 17:10:51
Código de Controle do Documento: 2100d14e-4d45-49c4-9374-31a075f54d92

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.052.273 / MS
Número Registro: 2025/0448356-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08001648220258120021 8001648220258120021
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: WILLIAN TIAGO TEIXEIRA DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILLIAN TIAGO TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Documento eletrônico VDA56314067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: dd095369-0a32-49a9-87ff-4cc6753a6667

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:39
Código de Controle do Documento: dd095369-0a32-49a9-87ff-4cc6753a6667